Tribunal: TJSP
Processo: 0025513-67.2009.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DECORRENTE DE FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS PELA SEGURADORA EMBARGANTE.
1 – Serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na r. não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
2 – Ausência de cadastramento e consequente intimação dos advogados da seguradora denunciada à lide, ora embargante,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DECORRENTE DE FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS PELA SEGURADORA EMBARGANTE.
1 – Serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na r. não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
2 – Ausência de cadastramento e consequente intimação dos advogados da seguradora denunciada à lide, ora embargante, da r. sentença proferida e dos demais atos subsequentes. Julgamento ocorrido sem oportunidade para que a embargante Allianz oferecesse recurso de apelação. V. acórdão embargado que deve ser declarado nulo, determinando o retorno dos autos a r. Primeira Instância, para republicação da r. sentença.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA ALLIANZ ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES e MOHAMED SALEN PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0025513-67.2009.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante/embargado CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES SA e
Embargante ALLIANZ SEGUROS SA, é embargado/embargante MOHAMED SALEN,
Embargados BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS e NEIDE MARIA
CAVALHEIRO SOARES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte decisão: "EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DA
SEGURADORA ALLIANZ ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO
TAVARES e MOHAMED SALEN PREJUDICADOS. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0025513-67.2009.8.26.0482/50000
EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO S/A e
MOHAMED SALEN.
EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A, CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO S/A,
MOHAMED SALEN, NEIDE MARIA CALHEIRO SOARES, BRADESCO AUTORE
COMPANHIA DE SEGUROS.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

NULIDADE
DECORRENTE
DE
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS
EXPRESSAMENTE
INDICADOS
PELA
SEGURADORA EMBARGANTE.
1
Serão cabíveis embargos de declaração quando houver
obscuridade ou contradição na r. não abordado pelo Julgador,
assim como erro material;
2 Ausência de cadastramento e consequente intimação dos
advogados da seguradora denunciada à lide, ora embargante, da r.
sentença proferida e dos demais atos subsequentes. Julgamento
ocorrido sem oportunidade para que a embargante Allianz
oferecesse recurso de apelação. V. acórdão embargado que deve
ser declarado nulo, determinando o retorno dos autos a r. Primeira
Instância, para republicação da r. sentença.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
SEGURADORA
ALLIANZ ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
AUTO
RAPOSO
TAVARES
e
MOHAMED
SALEN
PREJUDICADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A,
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO S/A e MOHAMED SALEN contra v. Acórdão desta E.
Câmara de Direito Privado que, por unanimidade de votos, DEU PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
A embargante Concessionária Auto Raposo Tavares S/A alegou que o v.
Acórdão padecia de omissão, posto que figurava como denunciada à lide no processo, e que
este fato fora objeto de impugnação na contestação apresentada, bem como no recurso de
apelação, não sendo objeto de apreciação na r. decisão embargada.
Mohamed Salen também alegou que o V. Acórdão padecia de omissão. Aduziu
que a concessionária figurou como denunciada à lide e ofereceu resistência, portanto

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0025513-67.2009.8.26.0482/50000
deveria ser condenada nas verbas de sucumbência.
A Allianz Seguros S/A aduziu que também havia omissão no V. Acórdão.
Alegou que os novos patronos da seguradora não foram intimados da r. sentença e dos atos
subsequentes. Aduziu que houve afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa,
duplo grau de jurisdição e devido processo legal. Alegou ainda que, a sucessão de atos sem
a devida intimação caracterizava a nulidade e o cerceamento de defesa.
Houve manifestação quanto aos embargos apresentados.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
No caso em análise, realmente devem ser acolhidos os embargos de
declaração opostos pela Allianz Seguros S/A, diante da ocorrência de flagrante NULIDADE
decorrente de ausência de intimação.
De início, vale observar que a nulidade pode ser reconhecida em sede de
embargos de declaração, consoante a jurisprudência deste E. Tribunal: “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Alegação de nulidade do acórdão em razão de cerceamento de defesa, por
ofensa aos artigos 524 e 527, V do CPC - Reconhecida falta de intimação dos agravados
para apresentar manifestação - Julgamento anulado por nulidade insanável embargos
acolhidos” (ED n. 530.822.4/8-01, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 27.08.2009).
Nota-se das razões de interposição do recurso, que a embargante juntou
substabelecimento, com reserva de poderes, a fls. 809/810, sendo requerido que as futuras
intimações ocorressem em nomes das advogadas ali indicadas (Dra. Angélica e Dra. Maria
Paula). Referido petição foi protocolizada em 03.08.2016, sendo que a r. sentença foi
disponibilizada no diário eletrônico em 10.07.2017.
Entretanto, a intimação da r. sentença ocorreu em nome de outros advogados.
É pacífico o entendimento de que a falta de intimação dos advogados indicados acarreta
a nulidade do ato. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0025513-67.2009.8.26.0482/50000
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO
DAQUELE EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE RECONHECIDA.
HAVENDO PEDIDO EXPRESSO DE QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM FEITAS
NO NOME DE ADVOGADO DETERMINADO, O SEU DESATENDIMENTO
IMPLICA EM NULIDADE QUE DEVE SER DECLARADA. PRECEDENTES DO
STJ.
AGRAVO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2101797-63.2015.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Orlândia - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/10/2015; Data de Registro: 29/10/2015).
Ainda, a nulidade consta de forma expressa no atual Código de Processo Civil:
Art. 272. Quando não realizada por meio eletrônico, consideram-se feitas as
intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos
processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu
desatendimento implicará nulidade.
Ainda, cabe ressaltar que patente o prejuízo à embargante Alliaz, uma vez que
restou impedida de apresentar recurso de apelação, bem como de se manifestar sobre os
recursos apresentados pelas demais partes.
Dessa forma, não cumprida a exigência do Código de Processo Civil quanto à
intimação do advogado indicado pela parte, resta caracterizada a irregularidade no trâmite
processual apta a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores.
Com isso, outra solução não há senão a de anular o v. Acórdão ora
embargado, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que haja a
republicação da r. sentença.
Por consequência lógica, ficam PREJUDICADOS os embargos de declaração
opostos Mohamed Salen e Concessionária Auto Raposo Tavares Cart.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos ALLIANZ S/A
e os ACOLHO, com efeito modificativo, declarando NULO o v. Acórdão ora embargado,

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0025513-67.2009.8.26.0482/50000
bem como, todos os demais atos praticados após, proferida a r. sentença. Determino o
retorno dos autos à r. Primeira Instância, com o cadastramento das advogadas indicadas
pela embargante Allianz, e, em consequência, determino a repetição de todos os atos, a
partir da prolação da r. sentença.
Por consequência, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
Mohamed Salen e Concessionária Auto Raposo Tavares Cart e os julgo PREJUDICADOS.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora